Tribunal: TJBA
Processo: 8127820-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127820-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VALCI BARRETO DOS SANTOS

APELADO: PAULO HENRIQUE LIMA FERNANDES

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. NATUREZA CLASSIFICATÓRIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidato desclassificado do Concurso Público para Professor da Classe de Auxiliar, Nível “A” (Edital nº 034/2022), promovido pela UNEB. O impetrante obteve notas superiores à mínima exigida nas provas escrita, de aula pública e de memorial, mas foi eliminado em razão da nota inferior a 7,0 na Prova de Títulos, que teve seu resultado integrado à fórmula de cálculo da nota final. A sentença reconheceu a ilegalidade do critério de eliminação aplicado à prova de títulos, cuja natureza classificatória constava expressamente do edital, determinando o reposicionamento do impetrante no cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no concurso; (ii) analisar a legalidade da desclassificação do impetrante com base em nota inferior a 7,0 na prova de títulos, etapa de natureza exclusivamente classificatória segundo o edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há litisconsórcio passivo necessário quando a pretensão do impetrante não implica a desclassificação de terceiros nem afeta a nomeação de candidatos já aprovados, mas apenas busca sua própria reclassificação no cadastro de reserva.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que candidatos aprovados em concurso público possuem apenas expectativa de direito à nomeação, sendo dispensável o litisconsórcio em ações que visam unicamente à reclassificação individual (AgRg no REsp 1294869/PI).

O edital do certame atribuiu caráter eliminatório exclusivamente à prova escrita, fixando, contudo, nota mínima final de 7,0, calculada com base em fórmula que incluía a nota da prova de títulos.

A inclusão da nota da prova de títulos no cálculo da média final, quando essa etapa possui caráter exclusivamente classificatório, configura desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da razoabilidade.

O controle judicial exercido não incide sobre o mérito administrativo, mas sobre a legalidade do ato de eliminação, sendo legítima a intervenção para resguardar o respeito às regras editalícias e ao devido processo legal.

A prova de títulos, salvo expressa disposição em contrário, tem natureza acessória e classificatória, não podendo justificar a eliminação de candidato aprovado nas fases eliminatórias, conforme jurisprudência consolidada (TJDFT, Acórdão 1096580; STF, AI 194.188 AgR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos em Mandado de Segurança que busca apenas a reclassificação no cadastro de reserva não configura nulidade processual.

A prova de títulos em concursos públicos possui, por regra, natureza classificatória, sendo vedada sua utilização como critério de eliminação de candidatos, salvo previsão editalícia clara e inequívoca em sentido contrário.

A inclusão da nota da prova de títulos no cálculo da média final, quando esta possui caráter exclusivamente classificatório segundo o edital, afronta os princípios da legalidade, da razoabilidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127820-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como apelada PAULO HENRIQUE LIMA FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator